Tribunal: STF
Processo: Rcl 59859
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Valdomiro Domingues alega ter o Presidente das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul desrespeitado, no Processo n. 5012526-33.2022.4.04.7100 , a decisão proferida no julgamento do RE 870947-RG (Tema 810).



    Afirma figurar como exequente em processo em que determinada a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, que estabelece a incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. 



    Aponta ter o Supremo Tribunal Federal declarado, no julgamento do do RE 870947 (Tema 810), a inconstitucionalidade da Taxa Referencial como fator de correção monetária, restando determinado sua substituição pelo índice IPCA-e, sem modulação de efeitos.



    Relata ter formulado pedido de execução complementar, a fim de ajustar o título executivo ao entendimento do STF firmado em repercussão geral, o que restou indeferido.



    Narra ter interposto recurso extraordinário cujo seguimento foi negado com base no Tema 733, e mantido em agravo interno.



    Requer a cassação do acórdão reclamado, determinando-se a observância do Tema 810.



    É o relatório. Decido



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Assiste razão ao reclamante.



    De início, saliento que a questão ora em exame guarda semelhança com o objeto do RE 1.317.982, processo-piloto do Tema 1.170, assim redigido:



    Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.



    Proferirei no julgamento daquele recurso, de que sou relator, voto mais aprofundado a respeito da matéria, sem prejuízo da reiteração, nesta sede processual, do entendimento que venho manifestando em reclamações dessa espécie.



    No julgamento do RE 870947-RG (Tema 810), o Plenário desta Suprema Corte firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária: 



    “[...] 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Na espécie, ao aquiescer com a utilização da taxa referencial para a atualização do débito condenatório, o julgado de origem diverge do aludido precedente vinculativo. 



    Ressalto, por relevante, que mesmo ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória, na qual se definiu o índice de correção, não há impedimento para incidência da jurisprudência desta Corte, uma vez que, em contexto assemelhado de aplicação de precedente que modificou critério de incidência de consectário legal, o Supremo já “assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, ministro Roberto Barroso). 



    Nessa linha, destaco as decisões monocráticas formalizadas nos atos do RE 1.314.953, ministro Alexandre de Moraes; do RE 1.314.956, ministra Cármen Lúcia; e do RE 1.315.451, de minha relatoria



    3. Por todo o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar o retorno do processo n. 5012526-33.2022.4.04.7100 ao órgão julgador para adequação da decisão ao entendimento proferido no RE 870.947 (Tema 810).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente